Tribunal: TJPA
Processo: 0809680-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809680-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DIAS RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C ART. 288, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. REQUERIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Da mesma forma, incabível a almejada extensão do benefício concedido a um corréu, dado que a decisão de revogação da prisão preventiva não foi proferida por esta Corte, e sim pelo Juízo de 1º Grau.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO DIAS RAMALHO, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Anapu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800602-33.2021.8.14.0138.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 17.08.2021
, juntamente com mais três pessoas, por ter supostamente cometido a infração capitulada no
art. 157, §2º-A, inciso I c/c art. 288, ambos do CPB.
No dia 20.08.2021, em audiência de custódia, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, contudo, este pedido foi negado pelo Juízo
a quo
, que homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu-a em prisão preventiva
.

Alegam os impetrantes
o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente,
ante a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que sua soltura enseja riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirmam que se trata de
réu primário e com bons antecedentes
, sendo, inclusive, atípica a situação relativa ao outro processo a que responde naquela mesma comarca, dado tratar-se de caso de estupro de vulnerável contra vítima que até os dias de hoje é sua esposa, e com quem possui dois filhos.

Aduzem que
o decreto prisional não fundamentou de forma clara e objetiva as razões que impedem a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a liberdade provisória sem fiança
, à qual faz jus o paciente, eis que possui endereço fixo e ocupação lícita.

Pugnam pela concessão
liminar
da presente ordem.

Pedem, desde já, sua intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

Em
petição protocolada posteriormente à impetração inicial (ID nº 6316987), informam que a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao corréu Diego Oliveira dos Santos
, de modo que requerem a
extensão do benefício ao ora paciente,
nos termos do art. 580 do CPP, em homenagem ao
princípio da isonomia
, considerando que
os corréus estão em igualdade de condições fático-processuais
.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente teve sua prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada presencialmente, em decisão devidamente fundamentada, a qual já rebate todos os argumentos apresentados neste
writ,
prisão esta que o magistrado entende que deve ser mantida, dadas as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, assevera que o paciente responde à outra ação penal por estupro de vulnerável, e que não foi encontrado em seu endereço desde que a vítima compareceu em delegacia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que
o paciente foi preso em flagrante no dia 17.08.2021, tendo sido, sua prisão, convertida em custódia preventiva durante a audiência de custódia.
Leia-se trecho da antedita decisão:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DECISÃO EM PLANTÃO

(...) Compulsando os autos, verifico que é hipótese de deferimento do pleito.
Em síntese devido se tratar de crime praticado por grupo armado que ao se deparar com a polícia busca ação violenta pelo disparo de arma de fogo, bem como, por ter conduta criminosa organizada que busca roubar bens que estão sob a guarda de pessoa jurídica contratada pela a empresa pública dos correios, que tem como modus operandi abordar os caminhões ainda em movimento, em lugares de baixa movimentação veicular para o saque de mercadorias com a utilização de dois veículos para facilitar a fuga e a empreitada criminosa. Sendo assim, o risco de reiteração e o modus operandi da ação criminosa, demonstram a gravidade concreta da conduta delitiva a ensejar a proteção à garantia da ordem pública, pois visa a protegem a fluidez do serviço público de postagem contra a prática de crimes reiterados de roubo
. (...)

Registra-se quem entendo que há contemporaneidade para a decretação da preventiva, posto o pedido ter sido realizado na comunicação da prisão em flagrante. Saliente-se que não se exige prova plena para a caracterização dos supraditos pressupostos, bastando que haja razoáveis indícios, isso porque a decretação da medida cautelar não pode consistir em antecipação do exame do mérito da questão, baseando-se, antes, num juízo de verossimilhança, isto, numa ponderação da probabilidade de o réu, ou indiciado, ter sido o autor do fato criminoso. Inicialmente verifico correta a legitimidade da representante/peticionante (art. 311 CPP), autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariam da autoria do fato. Verifico a adequabilidade estrita da prisão preventiva, que, em rol taxativo do art. 312 §2º c/c art.313, ambos do Código de Processo Penal, estabelece quais as situações jurídicas aptas a autorizar a constrição cautelar. Pois verifico crime apenado com penas superiores a quatro anos. (...)

Por fim, constata que os envolvidos já são contumazes na prática de crimes, pois apresentam passagem pelos presídios deste Estado JORGE ANDRE SERRAO COSTA ID 32091346 - Pág. 50/51, GUSTAVO LEMOS FERNANDES ID 32091346 - Pág. 52/53, e certidões positivas para os mais diversos crimes: JORGE ANDRE SERRAO COSTA: ID. 32148642. GUSTAVO LEMOS FERNANDES: ID. 32148641. LEANDRO DIAS RAMALHO: ID. 32148643.
No caso em tela, é a ordem pública e a aplicação da lei penal que estão sendo postas em risco pelos acusados, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito. Importante destacar também que o comportamento frio e violento dos acusados, além do modus operandi empregado no cometimento do delito, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva
. (...)

Logo então, por toda a explanação aqui narrada, verifico a necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado (art. 282, II, CPP). Por fim, salta aos olhos a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), visto a prisão ser o único meio de garantir a paz pública ao paralisar os indiciados na pratica de crime, lado outro, alvitre-se para inocuidade das medidas cautelares substitutivas, caso aplicadas, porquanto a impossibilidade de fiscalização das medidas previstas no Código de Processo Penal pelo juízo, havendo grande probabilidade de que tais medidas sejam desrespeitadas pelos réus, tornando-se, em verdade, em estímulo para reiteração delitiva. Cabe salientar que mesmo que os indicados tivessem as condições pessoais favoráveis, não garantem a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. (...)

Posto isso, decreto a prisão preventiva de GUSTAVO LEMOS FERNANDES, RG N° 8977669 PC/PA, CPF 060.635.742-47, JORGE ANDRE SERRA COSTA, CPF 011.603.952-33, LEANDRO DIAS RAMALHO, CPF 042.588.232-28 e DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS (...)”

Da leitura da antedita decisão, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para
a garantia da ordem pública
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, considerando, de acordo com as informações judiciais e com o inquérito policial, o comportamento frio e violento dos acusados, além do
modus operandi
empregado no cometimento do delito,
praticado, segundo o Juiz
a quo
, por grupo armado que ao se deparar com a polícia busca ação violenta pelo disparo de arma de fogo, bem como, por ter conduta criminosa organizada que busca roubar bens que estão sob a guarda de pessoa jurídica contratada pela a empresa pública dos correios, abordando os caminhões ainda em movimento, em lugares de baixa movimentação veicular para o saque de mercadorias, com a utilização de dois veículos para facilitar a fuga e a empreitada criminosa
, o que evidencia a presença
dos anteditos requisitos legais
.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim
, igualmente incabível a requerida extensão de benefício da liberdade concedido ao corréu
Diego Oliveira dos Santos
, por não se tratar de extensão, já que a concessão não foi proferida por esta Corte, e sim em 1º grau de jurisdição, fato este que impossibilita a análise do pedido,
sob pena de supressão de instância
.

Na mesma esteira:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente, revelada pelo acervo fático constante dos autos, apurado após longa investigação no bojo da Operação “Vento Norte”, que indica o coacto como “uma das lideranças locais da célula criminosa ligada a facção ‘comando vermelho’, atuando ainda na comercialização de drogas de forma habitual, nesta cidade de Igarapé-Miri/PA”. 2. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida aos corréus, seja porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também, em razão da competência pertencer ao juízo a quo que concedeu a benesse. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJPA - 4904015, 4904015, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021